Tribunal: STJ
Processo: 0242061-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016338 - DF(2025/0242061-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDREZZA EVELIN RODRIGUES DE AGUIAR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
REG. CIVIL
: CARLOS ANDERSOM RODRIGUES DE AGUIAR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA INDEFERIDA. GENITORA COM
ENFERMIDADE. PORTADORA DE HIV. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
PRESENÇA
DA
APENADA.
RELATÓRIO ACOLHIDO.
1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.
2. Deve ser mantida a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de
origem, porque se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar
a concessão da ordem, na medida em que o conteúdo probatório – o
relatório psicossocial – demonstrou a imprescindibilidade da agravada nos
cuidados da sua genitora.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54149940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: e0222a1c-9e7d-4a08-86ab-98e9df9d8839

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016338 - DF (2025/0242061-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDREZZA EVELIN RODRIGUES DE AGUIAR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
REG. CIVIL
: CARLOS ANDERSOM RODRIGUES DE AGUIAR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA INDEFERIDA. GENITORA COM
ENFERMIDADE. PORTADORA DE HIV. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
PRESENÇA
DA
APENADA.
RELATÓRIO ACOLHIDO.
1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.
2. Deve ser mantida a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de origem,
porque se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar a
concessão da ordem, na medida em que o conteúdo probatório – o relatório
psicossocial – demonstrou a imprescindibilidade da agravada nos cuidados da
sua genitora.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra a decisão monocrática em
que concedeu prisão domiciliar
habeas corpus
humanitária à apenada Andrezza Evelin Rodrigues de Aguiar, assim ementada (fl. 982):
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
E
EXTORSÃO.
REGIME
FECHADO.
PORTADORA DE HIV. GENITORA COM ENFERMIDADE. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA.
RELATÓRIO PSICOSSOCIAL ACOLHIDO.
Documento eletrônico VDA52805856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:43
Código de Controle do Documento: deb809b0-d757-4215-ace0-9ed0495bde86

Ordem concedida nos termos do dispositivo.
Alega o agravante que, no caso dos autos, não se observa que a realidade
vivenciada pela apenada recomende sua colocação em prisão domiciliar humanitária (fl.
1.002).
Sustenta que, observando-se o conteúdo decisório ora agravado, verifica-se
ter sido a prisão domiciliar a primeira alternativa buscada pelo Poder Judiciário,
especialmente considerando a situação de saúde da genitora da apenada. Ao assim
proceder, desvinculou-se dos parâmetros definidos pela jurisprudência, que exige a
demonstração da imprescindibilidade da medida para a concessão da prisão domiciliar
humanitária (fl. 1003).
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
regimental ao Colegiado, visando à cassação da decisão que concedeu a prisão
domiciliar à apenada.
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (fls. 982/986).
Da atenta leitura dos autos, convenci-me do alegado constrangimento, tendo
em vista os termos do relatório psicossocial, nos trechos abaixo (fls. 490/491 – grifo nosso
):
[...]
III - Considerações psicossociais
[...] Compreendeu-se da entrevista à Sra. Andréa, que a mãe dela e também
mãe da sentenciada, Sra. Maria Alzira Rodrigues, 73 anos, trata-se de uma pessoa
idosa com comorbidades e limitações próprias da idade, que após o falecimento do
cônjuge, há 12 anos, passou a morar sozinha em casa localizada na região de
Tianguá, município do estado do Ceará. A renda familiar advém da sua
aposentadoria como trabalhadora rural no valor de um salário- mínimo mensal.
De acordo com a entrevistada, a genitora preferiu permanecer morando no
Ceará, mesmo com restrita rede de apoio, pois acreditava ser mais fácil prosseguir
com os tratamentos de saúde fornecidos na rede pública. No entanto, à medida que
Documento eletrônico VDA52805856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:43
Código de Controle do Documento: deb809b0-d757-4215-ace0-9ed0495bde86

a idade foi avançando e os problemas de saúde foram se tornando mais frequentes,
a família decidiu que seria melhor prover os cuidados da idosa no Distrito Federal,
onde se concentra a maior parte dos filhos. A Sra. Maria Alzira possui oito filhos,
sendo que apenas o Sr. Carlos reside no Ceará, seis, incluindo a Sra. Andrezza
Evelin possuem domicílio no DF e a Sra. Silvana mora em São Paulo.
Consoante relato, das seis irmãs que moram no DF apenas a Sra. Andréa
possui condições financeiras de arcar com as despesas da genitora, mas por ser
servidora pública e está cursando faculdade, não dispõe de tempo para assumir os
cuidados da idosa. Essa senhora informou que as irmãs trabalham e não possuem
disponibilidade e, tampouco condições materiais para auxiliar nos cuidados da mãe.
A irmã Rosilene trabalha na área de venda de cosméticos; Jeane, no comércio de
cama, mesa e banho; Teciane no ramo de vestuário e Geina trabalha em empresa de
monitoramento de ar-condicionado. Frisou, ainda, que a jornada de trabalho das
irmãs é cansativa e extenuante, o que impede que elas colaborem de forma mais
participativa tanto nos cuidados da genitora quanto no acompanhamento do regime
prisional da irmã, sendo Andréa a familiar que mais realiza visitas à Andrezza Evelin
na penitenciária.
A expectativa da Sra. Andréa é que a mãe se mude definitivamente para o DF
ainda esse ano e, caso o presente pedido de Prisão Domiciliar Humanitária seja
acolhido, que Andressa Evelin fique incumbida da provisão de cuidados da idosa.
Enquanto aguarda a apreciação do pedido, pretende pagar uma cuidadora. Segundo
a entrevistada, para prestar os cuidados à genitora durante esse período a mãe não
possui condições de continuar morando sozinha devido às complicações de saúde,
apresentando problemas de visão, ósseos e nas veias, condição que a faz necessitar
da ajuda de terceiros para realização das tarefas do cotidiano. Desse modo,
considera que seria mais benéfico que ela pudesse prosseguir com os tratamentos
de saúde na rede pública do DF.
Acrescentou que Andressa é HIV positivo e desde o último acautelamento
perdeu 16 kg, concluindo que o ambiente prisional não possui condições estruturais
para prover-lhe a devida assistência médica e o tratamento adequado, e que em
recolhimento domiciliar poderá priorizar seu tratamento de saúde em . local salubre
que não a exponha a risco de agravamento da doença.
Diante do exposto, conclui-se que a genitora da sentenciada apresenta
complicações de saúde típicas do processo de envelhecimento, condição que
impõe a necessidade de cuidados e supervisão de terceiros para realização de
atividades corriqueiras. Essa senhora atualmente reside sozinha no estado do
Ceará e por decisão familiar passará a morar no DF, onde se encontra parte
significativa dos membros familiares. Embora existam pessoas da rede
familiar, elas não representam uma efetiva rede de apoio nos cuidados
demandados pela Sra. Maria Alzira, por não disporem de tempo ou condições
financeiras, no momento. Ante a ausência de pessoas disponíveis para cuidar
da idosa, a família avaliou a possibilidade de a sentenciada assumir os
cuidados com a genitora, quando da mudança definitiva dela para o DF.
Ademais, a apenada possui doença autoimune, agravada pelo contexto de
privação de liberdade dadas as condições inadequadas do sistema carcerário.
Este é o relatório que submetemos à apreciação de Vossa Excelência. Brasília,
5 de novembro de 2024.
[...]
Diante disso, deve ser mantida a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal
de origem, porque se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar a
concessão da ordem, na medida em que o conteúdo probatório – o relatório psicossocial
– demonstrou a imprescindibilidade da agravada nos cuidados da sua genitora.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52805856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:43
Código de Controle do Documento: deb809b0-d757-4215-ace0-9ed0495bde86

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.016.338 / DF
Número Registro: 2025/0242061-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00567360720128070015 07163412020258070000 567360720128070015 7163412020258070000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ANDREZZA EVELIN RODRIGUES DE AGUIAR (PRESO)
REG. CIVIL
: CARLOS ANDERSOM RODRIGUES DE AGUIAR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDREZZA EVELIN RODRIGUES DE AGUIAR (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
REG. CIVIL
: CARLOS ANDERSOM RODRIGUES DE AGUIAR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Documento eletrônico VDA54083135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 243334cf-ff10-4a21-9e62-96babd8d8c9b

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 243334cf-ff10-4a21-9e62-96babd8d8c9b